Tribunal: TJMT
Processo: 1004373-19.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004373-19.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), H F DOS SANTOS - ME - CNPJ: 07.403.297/0001-85 (APELADO), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), HEITOR FARIAS DOS SANTOS - CPF: 551.451.591-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Certidão de dívida ativa fundada em norma revogada.
Icms
.

Exceção de
pré
-executividade. Nulidade do título executivo. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.
20191642227
e extinguir a Execução Fiscal n.
1004373-19.2021.8.11.0041
, com base na ausência de fundamento legal vigente à época dos fatos geradores e na inconstitucionalidade do regime de ICMS Estimativa. O apelante sustenta que os débitos possuem fundamento legal próprio e autônomo, distinto da sistemática declarada inconstitucional, e que a CDA não está vinculada ao regime do ICMS Estimativa Simplificada.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar
a validade da Certidão de Dívida Ativa, especialmente quanto à sua fundamentação legal.

III.
Razões de decidir

3.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN, a qual pode ser ilidida por prova inequívoca do devedor.

4.
A exceção de
pré
-executividade é meio processual cabível para arguição de nulidades do título executivo baseadas em matéria de ordem pública ou de direito, desde que não demande dilação probatória.

5.
A CDA n.
20191642227
faz expressa menção ao Decreto Estadual n. 2.686/2010 como fundamento da cobrança, norma que foi revogada expressamente em 12.12.2014, antes da ocorrência dos fatos geradores (
outubro
de 2018), comprometendo a validade da constituição do crédito tributário.

6.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece como insanável o vício decorrente da utilização de norma revogada como fundamento do título executivo, sendo inviável sua substituição posterior.

7.
A infração 17.1.31, referente ao envio de TAD ao CCF, decorre diretamente da infração 17.1.14, relativa à inadimplência do ICMS lançado com base no decreto revogado, o que inviabiliza sua subsistência autônoma.

8.
A prova documental constante nos autos, especialmente os
TAD
, comprova que o lançamento tributário utilizou sistemática vinculada ao ICMS Estimativa Simplificada, reforçando a nulidade da CDA.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 204; CPC, art. 485, VI; Decreto Estadual n. 2.686/2010 (revogado pelo Decreto n. 2.651/2014).

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.060.100/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2199325/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.10.2023; TJMT,
ApCiv
n. 1008814-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 23.06.2025; TJMG, AI n. 20703348520238130000, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 11.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que, nos autos da Execução Fiscal n. 1004373-19.2021.8.11.0041, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela empresa executada e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 20191642227, reconhecendo a inconstitucionalidade dos fundamentos legais utilizados na autuação e extinguindo o feito, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil
.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o regime administrativo cautelar previsto nos
arts
. 915 e 916 do RICMS/MT, regulamentado pela Resolução n. 007/2008, é plenamente legal e
constitucional, por tratar apenas da forma e do prazo de recolhimento antecipado do ICMS, sem criar tributo ou alterar os critérios da regra matriz de incidência.

Afirma que a sentença contrariou o entendimento consolidado deste Tribunal, segundo o qual a Resolução n. 007/2008 e o regime de ICMS Garantido Integral são legítimos, e que a cobrança antecipada do imposto não afronta o princípio da legalidade.

Defende que a norma infralegal apenas regulamenta procedimentos fiscais, conforme autorizado pelo art. 96 do Código Tributário Nacional, não havendo que se falar em violação à reserva legal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.
(Id
318279852
).

A parte apelada apresentou contrarrazões sustentando que a cobrança se baseia em lançamentos vinculados aos regimes inconstitucionais de ICMS Estimativa Simplificada e ICMS Garantido Integral, previstos no Decreto n. 2
.
686/2010, revogado pelo Decreto n. 2
.
651/2014, e que, por isso, a Certidão de Dívida Ativa n. 20191642227 foi constituída com fundamento em norma inexistente. Afirma que jamais alegou ilegalidade da Resolução n. 007/2008-SARP, sendo essa questão introduzida indevidamente pelo Estado na apelação, com alteração da verdade dos fatos, e acrescenta que a discussão sobre a validade da referida resolução é irrelevante, uma vez que o tributo cobrado é inconstitucional e
inexigível. Requer, assim, a manutenção da sentença que declarou a nulidade da CDA e extinguiu a execução fiscal, com a adequação dos honorários nos termos dos
arts
. 85, §§2o, 3o e 11, do Código de Processo Civil.
(Id
318279853
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal envolve a análise da validad
e da Certidão de Dívida Ativa n.
20191642227
, especialmente quanto à sua fundamentação legal.

Do exame dos autos, verifico que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal n.
1004373-19.2021.8.11.0041
, em
12.2
.2021, visando à cobrança do valor de R$
650.595,55
, com base na CDA n.
20191642227
, referente
às
infrações: i) 17.1.14 – Débitos do ICMS - Res. 007/2008 c/c Dec. 2686/2010 e
ii
) 17.1.31 – envio de TAD para o CCF.

O executado apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando a nulidade da CDA por ausência de fundamento legal vigente à época dos fatos geradores e inconstitucionalidade do regime jurídico do ICMS Estimativa Simplificada, utilizado como base para os lançamentos constantes nos
TAD
que instruem a cobrança. Sustentou que o Decreto Estadual n. 2.686/2010, que teria fundamentado os lançamentos, foi revogado em 12.12.2014, e que a sistemática de recolhimento antecipado com base em presunção de operações, por meio de decretos estaduais, já foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Requereu.

O juízo de origem acolheu a exceção de
pré
-executividade para declarar a nulidade da CDA n.
20191642227
e extinguir a execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Fundamentou que a cobrança está embasada em decreto revogado antes dos fatos geradores e em regime declarado inconstitucional, reconhecendo a ausência de pressupostos legais válidos para a constituição do crédito tributário.

Contra essa sentença, recorre o apelante, sustentando que os débitos não decorrem do regime de ICMS Estimativa/Garantido, mas de
infrações com fundamento legal próprio. Defende a legalidade da Resolução n. 007/2008-SARP e afirma que a CDA não faz referência ao art. 30, V, da Lei n. 7.098/1998. Alega, ainda, que a infração 17.1.31 é autônoma e não vinculada à 17.1.14.

Como se sabe, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional, a dívida regularmente inscrita em dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
.

Embora a CDA possua presunção de certeza e liquidez, tal presunção é relativa e pode ser afastada mediante prova inequívoca apresentada pelo executado. Neste sentido:

DIREITOTRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DEPRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
A CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme os
arts
. 3o da Lei no 6.830/80 e 204 do CTN, incumbindo ao devedor o ônus de comprovar eventual irregularidade.

(N.U 1022753-14.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 16.4.2025). (Destaquei).

Além disso, sabe-se que a exceção de
pré
-executividade é o instrumento cabível para arguição de nulidades do título executivo fundadas em matéria de ordem pública ou quando não houver necessidade de dilação probatória. Tal posicionamento é pacífico na jurisprudência, a exemplo do que assentou o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COISA JULGADA. 1
. A exceção (ou objeção) de
pré
-executividade é cabível para discussão de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, independentemente de dilação probatória, como as condições da ação, os pressupostos processuais e a liquidez do título
executivo.
Não é via apropriada para desconstituir a coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.(STJ -
AgInt
no
AREsp
2199325
/
SP 2022/0271819-0, Relator
a
Ministra M
aria
I
sabel
G
allotti
,
j.
2
.
10
.
2023, T4). (Destaquei).

No caso dos autos, verifico que
a CDA n.

20191642227
tem como fundamento legal dispositivos da
Resolução 007/2008
-SARP

combinado com o
Decreto 2.686/2010
.

Todavia, o Decreto n. 2.686/2010 foi expressamente revogado pelo Decreto n. 2.651/2014, publicado em 12.12.2014, conforme seu artigo 1o:

Art. 1
°
A partir de 1° de agosto de 2014, ficam declarados expressamente revogados os Decretos adiante arrolados, relativos, predominantemente, a alterações do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 1.944, de 6 de outubro de 1989:

(...)

XIX – 2.686 – de 15/07/2010.

Observo que o fato gerador do crédito tributário constante na CDA ocorreu em
outubro
de 2018, ou seja, após a revogação do Decreto n.
2.686/2010
.

Portanto, a CDA foi constituída com base em norma que não estava mais em vigor à época do fato gerador.

Essa circunstância compromete de forma evidente a validade da CDA, tornando-a nula por ausência de pressuposto legal válido à sua constituição.

A jurisprudência já reconheceu que a indicação de norma revogada como suporte do crédito tributário torna inválido o título executivo, sobretudo quando inexistente qualquer cláusula de transição ou preservação de eficácia na norma revogadora. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.CDA. NULIDADE. ERRO DE FUNDAMENTO LEGAL. INDICAÇÃO DE LEI REVOGADA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO. INVIABILIDADE.1. Os órgãos que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça possuem pacífica compreensão segundo a qual, se o equívoco presente no título executivo remete ao fundamento legal, impõe-se a declaração de nulidade do título executivo por desrespeito ao direito de defesa do executado, não sendo possível a sua substituição. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.(STJ,
AgInt
no REsp n. 2.060.100/SC, R
elator Ministro Gurgel de Faria
, Primeira Turma,
j.
2.
10
.2023
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MULTA AMBIENTAL - REVOGAÇÃO DO DECRETO 44.844/08 PELO DECRETO 47.383/18 - CDA - FUNDAMENTO LEGAL - NORMA REVOGADA -NULIDADE - VÍCIO INSANÁVEL - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA.
É nula a CDA que tem como fundamento legal norma
revogada durante o processo administrativo. A irregularidade quanto ao fundamento legal qualifica-se como vício insanável, sendo inviável o prosseguimento da execução com a mera substituição da CDA.
Precedentes. Recurso conhecido e provido.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento
207033485202381300001
. 0000.23.207032-6/001, Relator
Des. Fábio Torres de Sousa,
j.
11
.
4
.2024
). (Destaquei).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA POR FUNDAMENTO EM NORMA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

(...)
7. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece como insanável o vício de fundamentação da CDA baseada exclusivamente em legislação revogada.

(...)
A Certidão de Dívida Ativa fundamentada exclusivamente em norma revogada antes da ocorrência do fato gerador é nula, por ausência de pressuposto legal válido à constituição do crédito tributário.

(N.U 1008814-30.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025)
. (Destaquei).

Por outro lado,
não se desconhece que, embora a jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconheça, em diversos precedentes, a legalidade da Resolução n. 007/2008-SARP, a cobrança em exame não está lastreada exclusivamente nesse normativo.

Como se vê, a própria CDA faz expressa menção ao Decreto n. 2.686/2010, já revogado à época dos fatos geradores, o que compromete a validade dos lançamentos.

Além disso, os documentos apresentados com
a exceção de
pré
-executividade,
especialmente os TAD
,
reforçam que a sistemática
utilizada foi a do ICMS Estimativa Simplificada, vinculada ao decreto revogado e sem respaldo legal vigente no momento da ocorrência dos fatos.

Quanto à infração 17.1.31, que trata do envio do TAD ao CCF, verifico que sua configuração decorre diretamente da inadimplência dos lançamentos fiscais descritos na infração 17.1.14. A depender da legalidade desta última, relacionada à falta de recolhimento do ICMS, é que se caracteriza a penalidade acessória da outra.

Assim, reconhecida a nulidade do lançamento principal, esvazia-se o suporte fático e jurídico da infração reflexa, sendo inviável sua subsistência autônoma.

Dessa forma, correta a sentença que reconheceu a nulidade da CDA por ausência de fundamento legal válido, impõe-se sua integral manutenção.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios
fixados pelo juízo de origem em 8% sobre o
proveito econômico
, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em
2
% está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
manter inalterada a sentença recorrida.

Em decorrência, majoro os honorários advocatícios em
2
%, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025